Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALONGAMENTO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIAS JÁ EXAMINADA EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIIBLIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO E DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% (UM POR CENTO) AO ANO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATO DA CONTA VINCULADA. EXCESSO DE GARANTIA DO JUÍZO NÃO CONFIGURADO
1. Evidenciado que a pretensão de reconhecimento do direito ao alongamento do prazo de pagamento da dívida e a tese de ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da incidência de juros capitalizados já foram objeto de exame por sentença transitada em julgado em demanda judicial proposta anteriormente, mostra-se inviabilizada a rediscussão de tais matérias em Embargos à Execução.
2. Tratando-se de cedula de credito rural, celebrada com a finalidade especifica de adquirir insumos para a atividade econômica desenvolvida pelos mutuantes, nao ha relacao de consumo entre as partes, a ensejar a aplicação das normas da Lei no 8.078/1990.
3. Constatado que a Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes estipula a incidência de juros remuneratórios em patamar inferior a 12% (doze por cento) ao ano e de juros remuneratórios em patamar inferior a 1% (um por cento) ao ano, os embargantes carecem de interesse processual quanto à discussão da questão.
4. A penhora de outros bens, além da hipoteca prevista na Cédula de Crédito Rural, não configura excesso de garantia à Execução do título.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.